Tribunal: TCU
Processo: 038.775/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1246/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.775/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Basso (XXX.403.020-XX); Darci Luiz Rigo (XXX.624.040-XX); Edson Alencar Figueiredo Maciel (XXX.688.750-XX); Jadir de Ornelas de Araujo (XXX.679.090-XX); Jose Hormem Goncalves Ferreira (XXX.759.230-XX); Manoel Geraldo de Moura (XXX.005.096-XX); Nilton Francisco Paiva (XXX.149.929-XX); Pedro de Freitas Correia (XXX.588.180-XX); Roberto Schramm Faller (XXX.613.800-XX); Rubens Cesar Melo da Silva (XXX.375.980-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.